Tribunal: STF
Processo: RE 1505527
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. AUMENTO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR DECISÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deu provimento ao recurso da recorrida, papiloscopista da Polícia Civil estadual, garantindo-lhe o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) calculados sobre o seu vencimento (e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 3º do art. 39, o inc. II do art. 84, o inc. IX do art. 93 e o § 9º do art. 144 da Constituição da República. 



    Afirma que “não houve o enfrentamento dos relevantes argumentos do recorrente, os quais certamente influenciariam no julgamento do mérito, em clara inobservância aos artigos 93, IX, da CRFB” (fl. 10, doc. 11).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal julgou em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, a ADI 5404, entendendo que os policiais não têm direito ao adicional noturno em razão da disciplina remuneratória prevista no artigo 144, §9º da CRFB” e que, “na oportunidade, a Suprema Corte entendeu que o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas elencados no art. 39, §3º da Constituição, exceto aqueles que remuneram as atividades inerentes ao cargo, consolidando o entendimento de que o adicional noturno não é devido aos servidores da Polícia” (fls. 11-12, doc. 11).



    Salienta que “o deferimento do adicional de insalubridade, a exemplo do adicional noturno, configuraria remunerar atividades próprias do cargo, o que implicaria em burla ao regime de subsídio instituído no §9o do art. 144 da CRFB” (fl. 12, doc. 11).



    Anota que “o fato de não ter havido, ainda, a implementação do subsídio não autoriza o reconhecimento de direito expressamente vedado pela Carta Magna, sob pena de perpetuar-se uma situação flagrantemente inconstitucional” (fl. 16, e-doc. 11).



    Sustenta que “não é próprio do Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo e, nesse sentido, a Suprema Corte firmou precedente vinculante no sentido de que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’ (SV nº 37, STF) com o fim de salvaguardar o princípio da Separação de Poderes (art. 2º, CRFB)” (fl. 20, e-doc. 11).



    Argumenta que “a pretensão de pagamento da gratificação de insalubridade sobre o valor de seu vencimento-base ou mesmo sobre o salário mínimo, não tem como prosperar, eis que não há lei estadual dispositivo que assegure o pagamento do adicional sobre tal base de cálculo, o que não autoriza seu pagamento na forma pretendida, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia” e que “convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, valendo-se do princípio da isonomia, estender vantagens, conceder gratificações ou reajustes de vencimentos, sem o devido amparo legal (exatamente como ocorre in casu)” (fls. 23-24, e-doc. 11).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário “a fim de que seja seja anulado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação aos seguintes dispositivos: artigos 5º, LV e 93, IX da CRFB, ou, reformado, para julgar improcedentes os pedidos por violação flagrante aos seguintes dispositivos: artigos 37, X, 39 § 3º, parte final e § 4 e 144 § 9º, todos da CFRB, em estrita observância ao efeito vinculante da ADI/DF 5404” (fl. 27, doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    5. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou:



     “Assim, com base nas normas mencionadas, o Ente Público justifica o valor de R$33,28 pago atualmente à recorrente. 



    Verifica-se, todavia, pelos documentos apresentados com a inicial, que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu, de fato, pela via administrativa (index 54590376), o direito de servidor integrante da mesma classe, categoria e lotação do autor, a receber o adicional de insalubridade correspondente a 20% sobre seu vencimento base. 



    E se é assim, em observância ao princípio da isonomia, a recorrente faz jus ao adicional nos moldes pretendidos” (fl. 4, doc. 7- grifos nossos).



    Esse entendimento diverge da jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe “não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    “MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 27.310-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.40.1678-AgR, de minha relatora, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 574.204-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    No mesmo sentido, em processo idêntico, a decisão por mim proferida no Recurso Extraordinário n. 1.486.424, DJe 15.4.2024.



    A conclusão do julgado recorrido destoa da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



     



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o julgado recorrido e determinar outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora